Tribunal: STF
Processo: HC 238226
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidades. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Scutti, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 886.030/SP (Doc. 31, fls. 37-38).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão no regime inicial semiaberto e pagamento de 14 dias-multa, como incurso nos arts. 317 e 327 do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça local julgou a apelação em acórdão assim ementado: 



     



    “Corrupção passiva Recursos ministerial e defensivo - Disputa pela nulidade do feito Vicissitudes processuais não constatadas - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena que demanda ajustes Regime inicial semiaberto que se ajusta ao início do cumprimento Cabimento da substituição da carcerária por restritivas de direitos Reincidência não específica - Decretação da perda do cargo público devida Inteligência do art. 92, I, “a”, do Código Penal Recursos parcialmente providos”



    Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada (destaquei): 



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 21- 22):



    Na primeira etapa, a basal foi devidamente fixada acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o valor pago pelas vítimas é quantia de vulto para o orçamento da família. Entretanto, mais justo e sensato seja a pena incrementada em 1/6 (um sexto) sob tal fundamento e não em ¼ (um quatro), como operado na origem -, a resultar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. 



    [...] 



    Com efeito, o incremento já operado confunde-se com as consequências do crime, que resultaram na realização de empréstimo consignado pelos familiares de Rosiane, razão pela qual indevido novo aumento a este título. 



    Indevido, outrossim, o aumento da basal com amparo na culpabilidade do réu, sob o argumento de que teria praticado o crime com o aproveitamento de situação de privação de liberdade da assistida. A situação posta, afinal, foi o que permitiu a obtenção da vantagem indevida, mas não repercute em maior culpabilidade do agente. 



    Em contrapartida, de fato, a conduta social do réu foi altamente reprovável, pois, no curso do processo, procurou Luiz para que assinasse a declaração a fls. 942, totalmente divergente do depoimento da testemunha em juízo. Por tal motivo, incrementa-se a basal de 1/6 (um sexto), a resultar em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. 



    A seguir, inexistem atenuantes a serem consideradas, ao passo que a agravante da reincidência (fls. 12088/1291) justifica o incremento da pena em mais 1/6 (um sexto), a culminar em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no piso legal.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”



    No presente writ, o impetrante alega desrespeito aos direitos e garantias constitucionais e convencionais, pois ‘teria ocorrido uma investigação realizada pelo Ministério Público sem nenhuma remessa/vista ao Poder Judiciário’. Sustenta que isto violou o entendimento do STF, fixado no RE 593.727/MG, que dispõe sobre os poderes investigatórios do Ministério Público. Registra que ‘no caso em tela o Paciente sequer foi ouvido, não logrando defender-se, pois, suprimida a fase inquisitorial, por um inquérito civil com natureza de investigação criminal conforme acima demostrado, norteado exclusivamente para a acusação’. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja declarada a nulidade das provas e da condenação, bem como seja impedido o cumprimento da pena até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator